Tribunal: TJDFT
Processo: 0701961-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701961-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE SOARES DOS SANTOS SOBRINHO AGRAVADO: VALMIR JOSE FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ SOARES DOS SANTOS SOBRINHO para reformar a decisão proferida em processo de cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de renovação de consulta pelo sistema SNIPER. A insurgência encontra amparo no art. 1.015, parágrafo único do CPC. O agravante não formulou pedido de tutela de urgência. Sem preparo em virtude da gratuidade da justiça concedida nos autos de origem. Atendida a regularidade formal da espécie recursal, RECEBO o presente agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada, para apresentar contraminuta, na forma do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator